Tribunal: STF
Processo: HC 254927
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elias do Nascimento Martins, em nome próprio, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, nos autos do AgRg no Resp 1.345.084/RJ.



    Ante a falta nos autos elementos suficientes para a solução da controvérsia, a Defensoria Pública da União, prestando assistência ao paciente, narra que (eDOC 9) o paciente foi condenado à pena de 5 anos de prisão, em regime semiaberto, como incurso no art. 297 do Código Penal.



    Destaca que a exasperação da pena-base em 1/2 para cada circunstância judicial valorada negativamente é desproporcional e causa constrangimento ilegal ao paciente.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena-base seja reduzida.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Ainda que superado esse grave óbice, melhor sorte não socorre o paciente.



    Acresça-se, ainda, que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, como incurso no art. 297 do Código Penal, após ter falsificado o passaporte da vítima Kelen, o qual ficou presa por 103 dias em território americano, tendo sido deportada ao Brasil.



    Quanto à insurgência acerca da exasperação da pena-base, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    No caso concreto, a sentença condenatória assentou que:



    “Além da presente ação, a qual responde por falsificação de documento público (art. 297 do CP), Elias já foi condenado em 1a instância, nesta vara criminal, em 11/02/2011, pelo mesmo crime, à pena de 3 anos de reclusão e 100 dias multa, tendo sido, inclusive negada a ele a substituição das penas, com base no art. 44, III do C.P, visto que a medida não foi considerada recomendável na hipótese concreta. Além disso, o relatório policial de fls. 140/144 aponta fatos negativos da vida pregressa do réu. Elias já fora preso por falsificação de passaporte, no curso da chamada "Operação Mediador, decorrente dos Inquéritos Policiais n. 99/2006 e 370/2006 (fl. 142). Somado a isso, constam mais dois procedimentos policiais em desfavor de Elias, quais sejam, o, Inquérito Policial no 809/2007 (que gerou o processo no 2008.50.01.000753-8) e o Inquérito Policial n. 488/2006 (que gerou o processo n. 2007.50.01l.000385-1). Em ambos, o réu responde pelo mesmo crime do art. 297 do CP, e foi através da análise desses procedimentos que o relatório policial constatou que Elias age com o mesmo modus operandi (fl. 143):



    [...]



    Passo a dosar a pena.



    No que pertine às circunstâncias judiciais, previstas pelo art. 59 do CP, sua culpabilidade ultrapassou a reprovabilidade ordinária da conduta. É de se ressaltar que o réu se utilizou de ardil, se fazendo passar por despachante, para obter para si uma vantagem indevida (fl. 111), o que denigre a imagem desta categoria profissional. Além disso, o réu fez uso da estrutura formal de uma empresa (ZORDAN TURISMO) para a prática de atos ilícitos, o que também é reprovável (fi. 75, 111 e 0:5011:10 de fi. 229).Com relação às circunstâncias do crime, vale frisar que o acusado auferiu o valor de U$ 2.000,00 (dois mil dólares americanos) com a falsificação, o que agrava a sua conduta (fl. 111). Por fim, insta apontar que as consequências dos atos do réu foram gravíssimas, visto que a vítima permaneceu presa em território estrangeiro por 103 dias, tendo sido depois deportada ao Brasil, o que gera inúmeros transtornos à vida de qualquer pessoa.



     Em assim sendo, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 272 dias multa (ressalto que o número de dias multa foi fixado proporcionalmente considerando os limites, mínimo e máximo, das penas privativa de liberdade e de multa)”. (eDOC 11)



    Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que a exasperação da pena-base é proporcional e foi adequadamente fundamentada.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente